Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-50.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0007493-50.2014.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIONE JOSE DE PAULA FILHO APELADO: CLARICE DA SILVA VIEIRA GOMES, CLAUDIO GOMES DA SILVA, ALINE MOREIRA VEIGA D E C I S Ã O O apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado ao recorrente para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, trouxe os documentos de IDs 25276198, 25276199, 25276200, 25276201, 25276202, 25276203, 25276204, e seguintes. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Na espécie, os elementos dos autos demonstram que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, segundo se vê da cópia da sua Carteira de Trabalho de ID 25276202, constando o último vínculo empregatício em abril de 2008, bem como dos extratos bancários de contas de sua titularidade junto ao Banco Bradesco e ao Banco Itaú, no qual se verificam valores módicos nas recentes movimentação e sem o recebimento mensal de quantia à título de remuneração. Ademais, constata-se que os argumentos deduzidos pelo apelante são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou ainda declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física de ID 25276203. Ora, o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil assevera que o indeferimento do pedido pelo juiz somente se dará “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, confira-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. 2. É intempestivo o recurso não protocolizado no prazo legal, não tendo sido comprovada a ocorrência de feriado local ou a suspensão dos prazos no Tribunal de origem no momento da interposição do reclamo por meio de documentação idônea. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) Na mesma linha, colha-se entendimento desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Executado, a manutenção da benesse da justiça gratuita concedida é medida que se impõe. 5 - Por se tratar de Execução de cheque, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito perseguido, que é de 6 (seis) meses, consoante previsão do artigo 59 da Lei no 7.357/1985. 6 - Afigura-se prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da Execução, nos termos do art. 921 do CPC/15, para que haja início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, desde que ele tenha sido intimado para tratar sobre o reconhecimento da prescrição antes da extinção da demanda. Precedente do col. STJ. 7 - Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1332189, 00040751420178070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por tais fundamentos, concedo ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para exame da apelação. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador